Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-83.2025.8.11.0091
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-83.2025.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLY SOUZA DE PAULA - CPF: 036.547.461-44 (APELADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), ROSELI SOUZA PORTO DE PAULA - CPF: 762.014.811-68 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c indenização por danos morais, ajuizada por pessoa curatelada, representada por sua curadora especial. Alegação de fraude em contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 4.599,00, com desconto direto de parcelas no benefício assistencial BPC-LOAS. Pedido de nulidade do contrato, inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização moral.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato, reconhecer a inexigibilidade do débito, condenar o banco à restituição em dobro das parcelas descontadas (R$ 5.453,52) e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00. Recurso do banco requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo bancário; (ii) saber se a ausência de comprovação de contratação autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico; (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais diante de contratação fraudulenta em prejuízo de pessoa hipervulnerável; e (iv) saber se os valores fixados a título de dano moral e honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços decorrentes de fraudes internas, mesmo praticadas por terceiros.

O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação. A juntada de documento eletrônico genérico, sem elementos que atestem a autenticidade da assinatura ou a identidade da contratante, é insuficiente diante das alegações de fraude.

Demonstrada a condição de hipervulnerabilidade da parte autora, beneficiária do BPC-LOAS e judicialmente curatelada, impõe-se a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Caracterizada a falha na prestação do serviço e configurado o nexo de causalidade com os danos experimentados, é devida a indenização por dano moral. O valor fixado mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

A fixação dos juros e da correção monetária obedeceu ao entendimento jurisprudencial consolidado. Honorários advocatícios fixados de forma adequada, majorados em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da regularidade na contratação de empréstimo bancário com pessoa curatelada impõe a nulidade do contrato e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, é devida a indenização por danos morais, sendo inaplicável a redução do valor fixado quando este se mostra proporcional às circunstâncias do caso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta por Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito, indenização por dano moral e material, ajuizada por Gabrielly Souza de Paula, representada por sua curadora especial Roseli Souza, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário nº 509504354, datado de 06.09.2024, reconhecendo a inexigibilidade do débito dele decorrente, condenando o réu à restituição em dobro do valor de R$ 2.726,76, totalizando R$ 5.453,52, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral. Manteve, ainda, a decisão liminar que havia suspendido os descontos, tornando-a definitiva. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, a validade do contrato objeto da lide, afirmando que foi regularmente celebrado mediante apresentação de documentos pessoais e a livre manifestação de vontade da parte autora. Defende o exercício regular de direito, com base na boa-fé objetiva, inexistindo qualquer ato ilícito a justificar a responsabilização civil.

Aduz a ausência de elementos que comprovem a ocorrência de dano moral, bem como de nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos experimentados pela parte autora. De forma subsidiária, requer a redução do montante fixado a título de indenização por dano moral, com base nos princípios da razoabilizade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Impugna, ainda, os critérios adotados para a fixação dos juros legais e da correção monetária incidentes sobre a indenização, requerendo que o termo inicial seja a data da sentença, momento em que foi fixado definitivamente.

Por fim, questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, postulando, caso mantida, a minoração do percentual fixado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo despropvimento do recurso e requer a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 303460381).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gabrielly Souza de Paula, representada por sua curadora especial Roseli Souza Porto de Paula, propôs ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito, indenização por dano moral e material, em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que foram realizados descontos mensais indevidos em sua conta bancária, no valor de R$ 681,69, decorrentes de empréstimo pessoal supostamente contratado junto à instituição financeira, no valor de R$ 4.599,00, dividido em 24 parcelas, totalizando um débito final de R$ 16.360,56.

Afirma que não contratou referido empréstimo e que foi vítima de fraude, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência. No mesmo dia da suposta contratação, foi identificado um Pix de R$ 3.700,00 a favor de terceiro, o que reforça a ocorrência do golpe. Ressalta que tentativas de solução administrativa junto ao Banco foram infrutíferas, e os descontos continuaram ocorrendo, com três parcelas já debitadas.

Razão pela qual ajuizou a presente ação, requerendo a declaração de nulidade do contrato nº 509504354, o reconhecimento da inexigibilidade do débito, a cessação dos descontos indevidos, a restituição em dobro das parcelas pagas, no montante de R$ 4.090,14, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário nº 509504354, datado de 06.09.2024, reconhecendo a inexigibilidade do débito dele decorrente, condenando o réu à restituição em dobro do valor de R$ 2.726,76, totalizando R$ 5.453,52, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral. Manteve, ainda, a decisão liminar que havia suspendido os descontos, tornando-a definitiva. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 303460373).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, a validade do contrato objeto da lide, afirmando que foi regularmente celebrado mediante apresentação de documentos pessoais e a livre manifestação de vontade da parte autora. Defende o exercício regular de direito, com base na boa-fé objetiva, inexistindo qualquer ato ilícito a justificar a responsabilização civil.

Aduz a ausência de elementos que comprovem a ocorrência de dano moral, bem como de nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos experimentados pela parte autora. De forma subsidiária, requer a redução do montante fixado a título de indenização por dano moral, com base nos princípios da razoabilizade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Impugna, ainda, os critérios adotados para a fixação dos juros legais e da correção monetária incidentes sobre a indenização, requerendo que o termo inicial seja a data da sentença, momento em que foi fixado definitivamente.

Por fim, questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, postulando, caso mantida, a minoração do percentual fixado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos diz respeito à existência e validade do contrato de empréstimo pessoal nº 509504354, firmado supostamente em 06/09/2024, no valor de R$ 4.599,00, com pagamento previsto em 24 parcelas mensais de R$ 681,69, debitadas diretamente da conta bancária da curadora especial da autora, a qual administra benefício assistencial BPC-LOAS recebido pela curatelada Gabrielly Souza de Paula.

Inicialmente,
é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

No caso em exame, cabia à instituição financeira demandada comprovar a regularidade da contratação, demonstrando que o negócio jurídico foi firmado com a anuência da parte legitimada, de forma livre e consciente.

Todavia, esse ônus probatório não foi devidamente cumprido. A simples juntada de um documento eletrônico padronizado, sem qualquer elemento que comprove a autenticidade da assinatura eletrônica ou a identidade da contratante, revela-se insuficiente diante das alegações de fraude e da notória condição de vulnerabilidade da parte autora, pessoa interditada judicialmente e beneficiária do BPC-LOAS.

Ressalte-se, ainda, a incidência, no caso, da regra de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora em relação à instituição financeira.

Assim, demonstrada a
falha na prestação do serviço bancário
, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e a responsabilização civil do banco.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 – negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à cobrança indevida de valores oriundos de contrato inexistente de pessoa vulnerável.

No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por dano moral, entendo que a sentença deve ser mantida, em conformidade com os parâmetros legais e com o entendimento consolidado do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatício, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Considerando tais parâmetros, verifica-se que os honorários foram arbitrados de forma adequada e proporcional, razão pela qual mantenho o valor fixado na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025